Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS. IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO E REPARAÇÃO DE DANOS DE INFILTRAÇÃO. ALTERAÇÃO ESTRUTURAL. OBRIGAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de obrigação de fazer consistente na impermeabilização do muro do colégio diante da iminência queda. 1.1. Em seu recurso, a parte agravante pede a obrigação de fazer para que os requeridos efetuem com urgência, a impermeabilização de muro da área do Colégio Ideal, seguida de drenagem, direcionando a água que afete as estruturas de pilares vigas e cortina do condomínio, para um local adequado, por meio de bombeamento ou gravidade, haja vista a iminência de queda, a fim de garantir a segurança e integridade de toda a coletividade condominial.
2. Ausente o contraditório, bem como perícia do juízo, não se afigura razoável, em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita, o deferimento do pedido. 2.1. Qualquer alteração a ser realizada no muro, inclusive de impermeabilização e reparação de danos, possui caráter irreversível, que inviabilizaria eventual produção de prova pericial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo. 2.2. Com efeito, somente na fase instrutória será possível cotejar com maior acuidade e precisão a real situação do muro e a necessidade de sua alteração estrutural. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. Não se vislumbrando verossimilhança nas alegações, os argumentos apresentados na demanda poderão ser averiguados após ultrapassada a dilação probatória. 3. Recurso conhecido e provido. (20160020435770AGI, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2017.) 2.4. Assim, a decisão agravada não deve ser modificada, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a sua modificação.
5. Agravo de instrumento improvido.